Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.
3. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é possível que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelos planos de saúde seja economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
4. Constatada a existência de contradição quando da indicação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, faz-se necessária sua correção através do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
5. Deu-se provimento aos Embargos de Declaração para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor integral da condenação, incluindo o montante relativo à obrigação de fazer.